Tribunal: TJMT
Processo: 1004500-61.2024.8.11.0037
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004500-61.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GEOVANA APARECIDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 062.062.431-09 (APELANTE), TAIS FROES COSTA - CPF: 792.791.712-91 (ADVOGADO), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), KEITIANE OLIVEIRA PIRES - CPF: 062.253.441-60 (APELANTE), HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDMAR GOMES EVANGELISTA - CPF: 001.898.371-52 (ASSISTENTE), DENILSON SANTOS CARDOSO - CPF: 029.170.361-50 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), Tatyana Mayara Grecchi (ASSISTENTE), PM CLEITON DE MOURA VIANA (ASSISTENTE), PM MARCOS AURELIO DA SILVA SIQUEIRA (ASSISTENTE), GEOVANA APARECIDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 062.062.431-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição por insuficiência de provas e desclassificação para uso pessoal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). A apelante postula a absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
, e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para posse de entorpecentes para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006).

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas, especialmente os depoimentos dos policiais militares, são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas, afastando a tese de absolvição por insuficiência probatória; e (
ii
) analisar se é cabível a desclassificação do delito para posse de entorpecentes para consumo pessoal, com base nas circunstâncias da apreensão.

III. Razões de decidir

3. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante são harmônicos, coerentes e idôneos para embasar a condenação, uma vez que se alinham às demais provas dos autos. Supostas contradições sobre a motivação da abordagem são, na verdade, informações complementares que não invalidam o conjunto probatório.

4. A ação policial foi legitimada por informações prévias da agência de inteligência que indicavam a prática de tráfico pelas rés, sendo a atitude suspeita da apelante um elemento que apenas reforçou a justa causa para a abordagem.

5. A desclassificação para uso pessoal é inviável, pois as circunstâncias da prisão – como a diversidade de entorpecentes apreendidos (maconha e cocaína), a forma de acondicionamento da cocaína em porções individualizadas (
“
ziplock
”
) e o
modus operandi
(uso de motocicleta para transporte em local conhecido pela incidência de tráfico)
, bem como a existência de informações anteriores da Agência de Inteligência acerca da prática do tráfico por duas mulheres em uma motocicleta

– indicam, de forma segura, a finalidade de comercialização.

6. A condição de usuária de drogas, ainda que comprovada, não exclui, por si só, a responsabilidade pelo crime de tráfico, se o conjunto probatório demonstra que a droga não se destinava exclusivamente ao consumo próprio.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento
: “1. Os depoimentos de policiais militares constituem prova idônea para fundamentar a condenação por tráfico de drogas, quando harmônicos com os demais elementos probatórios. 2. A apreensão de diferentes tipos de entorpecentes, fracionados e embalados para venda, aliada a outras circunstâncias que indiquem a mercancia, caracteriza o crime de tráfico e afasta a desclassificação para uso pessoal. 3. A condição de usuário de drogas não impede a condenação por tráfico, caso demonstrado que o entorpecente se destinava à comercialização.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28 e 33, § 4º; CPP,
arts
. 155, 156 e 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, Enunciado n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Keitiane
Oliveira Pires

contra
a sentença prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Primavera do Leste
/MT
, que, nos autos da Ação Penal n.
1004500-61.2024.8.11.0037
, julgou parcia
lmente procedente a denúncia para condená-l
a
pela prática do crime de
tráfico de drogas

(
art. 33,
§4º
, da Lei 11.343/06
)
, à pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, b
em como ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa
,

fixados na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao temp
o dos fatos
, tendo o magistrado sentenciante substituído a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direito: (i)
prestação de serviços à comunidade ou à entidades assistenciais e
(
i
i
) prestação pecuniária, consistente no pagamento da quantia equivalente 1 (um) salário

mínimo, vigente a época da prolação da sentença
.

A
ap
elante, nas razões recursais encontradiças no ID
291600369
, postula

sua absolvição, sustentando a insuficiência das provas produzidas para fundamentar a sentença condenatória, invocando a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo

e, subsidiariamente,

a desclassificação do delito de tráfico para posse de drogas para uso pessoal
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
293713360
, o
Ministério Público
requer
o desprovimento do pre
s
ente r
ecurso
.
E, nesta instância revisora, a Procur
adoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
302698861
, segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

A exordial acusatória, constante no ID
289381358
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
FATO DELITUOSO:

No dia 24 de abril de 2024, por volta das 20h40min, na Rodovia Federal BR-070, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, as denunciadas
GEOVANA APARECIDA DA SILVA CAMPOS e KEITIANE OLIVEIRA PIRES
, em comunhão de esforços e conjunção de vontades,
transportavam e traziam consigo
, para venda e entrega ao consumo de terceiros, a quantia de
4,84g
(quatro gramas e oitenta e quatro centigramas) de
maconha
, na forma de uma porção, e
1,58g
(um grama e cinquenta e oito centigramas) de
cocaína
, na forma de 03 (três) porções em pó embaladas em sacos “
ziplock
”, consoante Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.195279 (fl. 17 da Num. 156120156), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial Preliminar nº 512.3.10.9871.2024.175672- A01 (fls. 71/72 da Num. 156120601 - Pág. 1/2), e Laudo Pericial Definitivo nº 512.3.10.9871.2024.180477-A01 (em anexo), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, a Agência Regional de Inteligência (ARI) da Polícia Militar
rece
beu
informações anônimas dando conta que uma motocicleta de cor branca e placa RRN-0B15 era utilizada por duas mulheres para realizar a venda e entrega de drogas ilícitas no bairro Centro-Leste, nesta urbe.

Ao realizar patrulhamento para averiguar a informação, a Guarnição da PM avistou a motocicleta informada atravessar o canteiro central que separa as Avenidas Santo Antônio e Belo Horizonte, trafegando no sentido da Rodovia BR-070, ao que os policiais as acompanharam para realizar a abordagem.

Ao conseguirem abordar a motocicleta já na rodovia federal, os PMs constataram que as duas mulheres que a utilizavam se
tratavam
das denunciadas
GEOVANA APARECIDA DA SILVA CAMPOS e KEITIANE OLIVEIRA PIRES
, que tentou esconder algo dentro de sua blusa, o que foi percebido pelos Policiais Militares.

Mediante busca pessoal realizada por policial feminina, localizou-se 01 (uma) porção de maconha no interior da blusa de
KEITIANE
e 03 (três) porções de cocaína com
GEOVANA
, ocultas entre seu aparelho celular e a capa plástica (capinha).

Registra-se ainda que o modus operandi do Tráfico de Drogas perpetrado pelas denunciadas envolve o recebimento de valores via transferência tipo “PIX”, evidenciado pelo fato de que não traziam consigo dinheiro em espécie, e que seus aparelhos celulares recebiam diversas mensagens e notificações durante a abordagem policial, o que lhes causava perceptível receio diante da possibilidade de descoberta do conteúdo dos aparelhos celulares pelos policiais.
[...]

Destaques no original

A materialidade delitiva do crime narrado na denúncia ficou comprovada pelos documentos constantes nos autos; bem como pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída
à
apelante, apesar de el
a
sustentar
que não pratic
ava o comércio de entorpecentes tal como
descrito na denúncia, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico de drogas por parte del
a
, notadamente dos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

Neste ponto, é imperioso refutar, de plano, a tentativa defensiva de descredibilizar os testemunhos dos agentes públicos.

A defesa alega a existência de uma suposta contradição nos depoimentos policiais acerca da motivação da abordagem, o que, segundo sua ótica, geraria dúvida e imporia a absolvição. Tal argumento, contudo, parte de uma premissa equivocada, que interpreta como conflitantes informações que, em verdade, são perfeitamente complementares.

Com efeito, o
Tenente-Coronel Cleiton
d
e Moura Viana, em seu esclarecedor depoimento judicial
(ID
289381444
)
, detalhou o
modus operandi
da Agência Regional de Inteligência (ARI). Explicou que a agência recebe informações, muitas vezes anônimas, que são processadas e verificadas. Uma vez confirmada a veracidade, as informações são repassadas ao comando operacional para as devidas providências. No caso específico, ele foi categórico ao afirmar que
“
esse fato aí se deu através de informações que foram repassadas né por colaboradores, né pra Agência Regional
d
e Inteligência e essa informação foi repassada para
a
guarnição que estava de plantão aí no meu comando estava o sargento Evangelista e eles passaram a realizar as rondas
no
s
locais
onde havia sido passados as informações que seria aí na região do Centro Leste, ali do Parque Eldorado
”
. Essa foi, portanto, a causa primária da diligência.

Os Policiais Militares Edmar Gomes Evangelista e
Denilson

Santos Cardos
o
foram uní
ssonos a
o confirmar em juízo que a abordagem foi motivada por informações prévias da ARI
(
ID
289381444
)
.
O PM Edmar declarou:
“
a gente foi informado pela nossa Agência
d
e Inteligência, Agência Regional
d
e Inteligência, que
haviam
duas mulheres do
sexo feminino comercializando entorpecente na região do Centro Leste, B
H em
uma moto branca
”
.
O PM
De
nils
on
c
o
rroborou:
“
segundo que já tinha passado pra nós que é duas femininas né estavam fazendo o tráfico de drogas ali na região, nossa guarnição ali em rondas deparando com as duas né, duas mulheres na motocicleta demonstraram um certo nervosismo e a gente fez a abordagem
”
. Fica claro, portanto, que a abordagem não foi ale
atória,

mas sim direcionada por

in
formações

previamente
recebidas pela equipe
.

O Policial Militar Marcos Aurélio Silva Siqueira
, ao ser ouvido em juízo (ID 289381444
),
mencionou que a atitude da passageira (
Keitiane
), que
se
mostrou bastante nervos
a ao avistar a guarnição
e escondeu algo dentro da blusa
, foi um dos motivos da abordagem. Ao contrário do que sustenta a defesa, essa informação não contradiz a existência de uma denúncia prévia. Pelo contrário, ela a corrobora. A guarnição, já de posse da informação de inteligência, ao localizar as suspeitas com as características informadas, teve sua suspeita reforçada pela conduta da
a
pelante. A atitude suspeita, portanto, não foi a causa isolada da abordagem, mas um elemento que se somou à justa causa já existente, legitimando ainda mais a ação policial.

Aliás, veja-se este trecho do depoimento do referido policial:

[...] Promotora: O senhor participou dessa abordagem? O que que o senhor poderia relatar? Testemunha: Sim, eu participei sim dessa abordagem é juntamente com o Cardoso e o sargento Evangelista estavam em patrulhamento pela avenida Santo Antônio quando cruzou na nossa frente, na frente da viatura motocicleta com duas ocupantes foi feito um breve acompanhamento até a BR 70, próxima rotatória ali com MT-130 onde elas foram abordadas devido a serem 2 femininas, né 2 mulheres foi requisitado é a presença de um policial feminina para poder fazer a revista, o motivo da abordagem foi que ao cruzar com a viatura, a passageira eu não me lembro qual delas que estava o nome dela, que era passageira ela escondeu ela, mostrou bastante nervoso e escondeu algo dentro da blusa, com a revista da policial feminina, foi encontrado dentro da blusa de uma delas uma porção de maconha e nos objetos pessoais é mais uma quantidade de entorpecente com isso foram foi dado voz de prisão as mesmas e elas foram conduzidas.
Promotora: Nessa situação, além dessa atitude que o senhor presenciou, também teve uma informação da Agência Regional De Inteligência? Testemunha: É sempre difundido a informação sobre a pessoas que ficam fazendo é o vulgo corre, né, levando e trazendo drogas em motocicletas e há uma informação que é os masculinos estão deixando de fazer esse corre e estão usando agora os traficantes estão usando a as mulheres
pra
poder
fazer
essa esse corre né
(...) Promotora: Nessa data foi chamada uma policial feminina, o senhor disse? Testemunha: Sim, sim, foi chamado uma policial feminina e ela fez a revista nas suspeitas. Promotora: É o senhor se recorda quem que era policial ou não? Testemunha: Soldado Pamela, da força tática. Promotora: O senhor também participou da abordagem ou não? Testemunha: Sim, eu realizei a abordagem, só não fiz a busca pessoal nas mulheres. Promotora: Durante essa abordagem, foi observado a questão dos telefones dela, se não paravam de tocar, receber mensagem, como que foi isso? Testemunha: Nessa, normalmente, nessas abordagens é muito rápido, a comunicação é entre as pessoas, não se sabe como, mas é parece que na cidade tem vários, vários olheiros, porque o telefone não para de tocar e de imediato, com a chegada da guarnição na delegacia, os advogados já começam a chegar também. Promotora: Elas chegaram a falar alguma coisa lá durante a abordagem para os senhores sobre essa droga? Testemunha: Não, senhora, na no que eu me recordo, não. Promotora: A droga encontrada foi toda com uma delas, o senhor lembra ou não? Testemunha: Tinha uma quantidade de droga com uma delas e o restante da droga estava nos materiais, aí no momento eu não sei precisar de quem era os materiais que estavam que continha o restante da droga. Promotora: Os materiais que o senhor diz seria o que? Testemunha: Celular, bolsa, estavam com elas. (...) Defesa: E o que que chamou a atenção de vocês
pra
fazer essa abordagem? Testemunha: Devido ao local né, a região ali da BH, Santo Antônio, Florianópolis é um local bastante conhecido pela incidência de tráfico, de usuários (...)
ao passar pela viatura a passageira e a condutora da motocicleta mostraram bastante nervosismo (...) e a passageira, a mulher que estava atrás fez o movimento de estar escondendo algo dentro da blusa
[...]

(depoimento judicial da testemunha
M
a
rcos
Aurélio Silva Siqueira, extraído da sentença de ID
289381473, mídia no ID 289381444
)
Destacamos

Como se sabe, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente

a
apelante
[o que sequer foi aventado no caso concreto]
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Em relação ao assunto, esta Terceira Câmara Criminal perfilha o entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ANTERIOR JULGAMENTO EM OUTRA APELAÇÃO, DA TESE DE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS POR OCASIÃO DO FLAGRANTE. NÃO CONHECIMENTO DA NULIDADE (RE)ARGUIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), com 550 dias-multa, com direito de recorrer em liberdade. A defesa pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas por violação de domicílio. No mérito, postula absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e a fixação de regime mais brando. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se é possível rediscutir a nulidade das provas derivadas de suposta violação de domicílio, já objeto de julgamento anterior; (
ii
) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (
iii
) definir se é aplicável a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado). III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A questão da ilicitude das provas obtidas por violação de domicílio foi definitivamente apreciada em apelação anterior interposta pelo Ministério Público (Ap. Crim. nº 0016867-95.2019.8.11.0042), sendo inadmissível sua rediscussão na presente via recursal.

4. O conjunto probatório – composto por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, laudo pericial, além de depoimentos judiciais de policiais – demonstra, de forma segura, que o réu foi flagrado com porções de maconha e mantinha outras em sua residência com finalidade de venda, configurando o delito do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

5.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e apreensão são harmônicos, coerentes com os demais elementos probatórios, e não foram infirmados por qualquer indício de suspeição ou má-fé, sendo idôneos para embasar a condenação, conforme entendimento pacificado no STJ e na jurisprudência unificada do TJMT (Enunciados Orientativos 07 e 08).

6. A tese defensiva de que a droga seria de terceiros não se sustenta diante do flagrante pessoal e da apreensão de substância entorpecente no interior da residência do acusado, cuja posse foi confirmada no momento da abordagem.

7. Não se aplica a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois o réu ostenta condenação definitiva anterior por lesão corporal no âmbito da violência doméstica, ainda que atingida pela prescrição da pretensão executória, circunstância que configura maus antecedentes e impede o reconhecimento da minorante, assim como de regime mais brando. IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. Tese de julgamento: “1. É inadmissível rediscutir, em apelação posterior, matéria já decidida com trânsito em julgado por acórdão anterior. 2.
Os depoimentos judiciais de policiais militares, quando harmônicos entre si e com os demais elementos dos autos, constituem prova idônea para fundamentar condenação por tráfico de drogas
. 3. A causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não se aplica ao agente que possui maus antecedentes, ainda que a condenação anterior esteja com execução extinta por prescrição”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVI; CPP,
arts
. 155, 203 e 386, VII; Lei 11.343/2006,
arts
. 33, caput, e § 4º; CP, art. 129, § 9º; CP, art. 64, I. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciados Orientativos n. 07 e 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; STJ,
AgRg
no HC n. 912.650/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.08.2024,
DJe
28.08.2024;
AgRg
no HC n. 878.191/MT, rel. Min. Og Fernandes, j. 01.07.2025, DJEN 07.07.2025;
AgRg
no HC n. 985.807/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025;
AgRg
no HC n. 985.169/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 3/6/2025.
(N.U 0016867-95.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/08/2025,
Publicado
no DJE 14/08/2025)
Destacamos

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. DEPOIMENTOS POLICIAIS IDÔNEOS. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o acusado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 680 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

2. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a fixação de regime inicial mais brando. II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em determinar: (i) se há provas suficientes de autoria e materialidade aptas a sustentar a condenação por tráfico de drogas; e (
ii
) se o regime inicial de cumprimento da pena pode ser abrandado, diante do quantum da reprimenda. III. Razões de decidir

4. A materialidade foi comprovada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, e laudo pericial, que atestou a presença de cocaína (15,56g) e maconha (90,78g).

5.
A autoria restou demonstrada por meio dos depoimentos prestados por policiais militares em juízo, os quais gozam de fé pública e encontram-se em harmonia com as demais provas dos autos.

6. A negativa de autoria sustentada pelo réu mostrou-se isolada e não corroborada por outros elementos, inexistindo dúvida relevante a autorizar a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

7. Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, mantém-se o regime fechado, tendo em vista os maus antecedentes e a
multirreincidência
do réu, conforme precedentes do STJ. IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. É admissível a condenação criminal fundada em depoimentos de policiais colhidos em juízo, desde que harmônicos com os demais elementos probatórios.

9. A negativa de autoria, desacompanhada de elementos idôneos que comprometam as provas produzidas sob o crivo do contraditório, não afasta a responsabilidade penal do acusado.

10. O regime inicial fechado é compatível com a existência de maus antecedentes e reincidência, ainda que a pena seja inferior a 8 anos, nos termos do art. 33 do CP."

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 33, § 2º, alíneas “b” e “c”, 59 e 61, I; CPP,
arts
. 155, 203; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 959.510/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3/12/2024,
DJe
9/12/2024; STJ,
AgRg
no HC 990.866/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 21/5/2025, DJEN 26/5/2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.552.388/SP, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, Quinta Turma, j. 19/8/2025, DJEN 25/8/2025; TJMT, Enunciado n.º 08 das Câmaras Criminais Reunidas.
(N.U 1024523-13.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)

Destacamos

Cabe destacar, além disso, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais
de
Keitiane

para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos seus interesses e a concatenação da prova realizada pelo sentenciante, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para
a
apelante.

Não há, pois, qualquer divergência substancial. A narrativa é una e coerente: a
Agência Regional de Inteligência
informou a guarnição
que, por sua vez,
localizou as suspeitas, a atitude delas confirmou a suspeita
inicial,
e a abordagem resultou na apreensão do entorpecente.

Quanto à alegação de invalidade do Relatório Técnico n. 20/ARI/11ºCR/PMMT (ID
289381468
) por ter sido confeccionado em data posterior ao flagrante, a tese também não pros
pera.
O próprio Tenente-Coronel Cleiton esclareceu que, por vezes, as informações são repassadas verbalmente para as equipes de rua antes mesmo
de serem encaminhadas à Agência de Inteligência e,
portanto,

d
a

confecção do relatório formal, que serve como um registro posterior da atividade de inteligência.
Ademais, o teor do p
róprio documento é elucidativo ao afirmar:
“
Informo que
na data do fato
essa Equipe de Inteligência estava em diligências pelas imediações do ocorrido, quando foi percebido pelos agentes que as duas envolvidas estavam em uma motocicleta e que minutos antes havia repassados algo para uma terceira pessoa
, que aparentava ser usuário de drogas. Diante dos fatos foi repassado para a guarnição de serviço as características das suspeitas e que foi possível realizar a abordagem e que foi localizado com as duas abordadas a materialidade relatada no
B.O.
”
.

O documento, portanto, não cria um fato novo, mas apenas formaliza uma observação e uma ação que ocorreram
contemporaneamente
ao delito. A data de
sua
confecção
é
, portanto,
irrelevante para a validade da informação nele contida, que foi a base para a ação policial legítima e exitosa.

Diante de um quadro probatório tão robusto, onde os depoimentos policiais se alinham perfeitamente com as informações de inteligência e com a própria materialidade delitiva (apreensão das drogas com as rés), a tese de insuficiência de provas se esvai por completo
.

Como é cediço, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Logo, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de tráfico de drogas por parte da apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Em outra vertente,
Keitiane

postula a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que o entorpecente apreendido se destinava ao seu consumo pessoal. No entanto, tal argumento não merece prosperar.

Isso porque, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a destinação merca
ntil da droga apreendida
,
conforme se infere da prova oral produzida em ambas as fases processuais, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,

especialmente dos depoimentos prestados pelos policiais militares
.

Infere-se dos depoimentos supramencionados que quando
Keitiane

e
a
corré
Geovana Aparecida

avistaram a guarnição policial demonstraram nervosismo
, tendo a apelante sendo visualizada tentando esconder algo (posteriormente descoberto que se tratava da porção de maconha apreendida)
, o que
reforçou a suspeita policial já
existente
,
e levou à abordagem
. Os policiais
, após a abordagem inicial, realizaram o requerimento de auxílio de uma policial feminina para busca pessoal nas suspeitas
,
que resultou na
localiza
ção de
4
,84
g de maconha
, separada em uma única porção e
1,58
g de cocaína
,
fracionada em 3 porções
prontas para a comercialização.

Embora tenha sido apreendida pequena quantidade de
entorpecentes

com

a
apel
ante
(
totalizando
6,48
g)
,
sua conduta configura o chamado tráfico “formiguinha”, que é aquele em que pequenas quantidades de drogas são vendidas de forma permanente, dificultando a ação policial, pois a droga, além de ser facilmente ocultada, seria levada
diretamente às mãos dos usuários, tornando-se difícil a apreensão do entorpecente, bem como de outros utensílios que caracterizam o tráfico.

Como se sabe, o simples fato
d
a
apelante negar que a droga tinha destinação mercantil não tira a credibilidade dos depoimentos dos policiais militares como testemunhas, porque, não é demais repetir, na condição de funcionários públicos que são, gozam de fé pública e suas declarações presume-se verdadeiras até prova em contrário. Outrossim, está claro que
Keitiane

tenta se esquivar da responsabilização criminal, haja vista que não há qualquer evidência nestes autos de que os agentes públicos tenham prestado tais declarações a fim de incriminá-l
a
injustamente.

Além disso, no que se refere ao argumento de que
K
eitiane
seria mer
a
usuári
a
de entorpecentes, é importante salientar que, a
lém da ausência de coerência de seus
depoimentos
em ambas as fases da persecução penal [ora afirmando que era proprietária da maconha e da cocaína apreendida, ora afirmando que
apenas a maconha lhe
pertencia
, atribuindo a
posse da cocaína à corré
Geovana
]
,

as provas produzidas são suficientes para afirmar que a droga apreendida era destinada à comercialização, especialmente considerando o contexto da apreensão
precedida de informação da ARI informando a suspeita de tráfico por duas femininas na região
.

Não bastasse isso, deve ser observado que o
§ 2º do referido artigo estabelece os critérios objetivos para que o julgador diferencie o traficante do usuário:
“
Para determinar se a droga
destinava-se
a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a

ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.
”

Aplicando-se tais vetores ao caso concreto, a conclusão pela traficância é inarredável:

i.
Natureza e Quantidade da Substância: Embora a quantidade total não seja exorbitante, a apreensão de duas espécies distintas de entorpecentes (maconha e cocaína) é um indicativo de
que a droga não se destinava ao consumo próprio
, mas sim representava uma gama maior de produtos aos clientes do tráfico
.

ii
.
Local e Condições da Ação: As rés foram abordadas em via pública, utilizando-se de uma motocicleta,
veículo
empregado para
realizar o tráfico n
a modalidade de
delivery
de drogas. A região, conforme depoimentos policiais, é
, inclusive,
conhecida pela incidência de tráfico.

iii
.
Forma de Acondicionamento: As porções de cocaína estavam acondicionadas em sacos do tipo
“
ziplock
”
, prontas para a venda individualizada. A maconha estava em uma porção que a Apelante tentou ocultar em seu sutiã no momento da aproximação policial, conduta típica de quem transporta algo ilícito com o fito de evitar a fiscalização.

iv
.
Circunstâncias da Prisão: A abordagem
, como já asseverado anteriormente,
foi precedida de informações concretas da Agência de Inteligência, que já monitorava a atividade de narcotráfico das rés
em virtude de denúncia recebida
.

Portanto, o conjunto de circunstâncias objetivas aponta, de forma segura e conclusiva, para a destinação mercantil das drogas apreendidas, tornando inviável a desclassificação pretendida.

De outro prisma, ainda que tivesse ficado comprovado que
a
apelante é usuári
a
de drogas
,
tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a
verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico
, mas, sim, ao consumo. A propósito, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 3, nos seguintes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

O Ministério Pú
blico
, como asseverado
alhures
,

se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pel
a
apelante, ao contrário del
a
, que, como dito acima, aleg
ou
ser apenas usuári
a
de drogas, todavia não conseguiu demonstrar essa condição
,
tampouco a destinação do entorpecente para consumo pessoal
, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal.
Logo, não é demais repetir, ficando comprovado que a droga apreendida tin
ha como destino a mercancia ou mesmo o fornecimento gratuito
para ter
ceiro, é imperativa a manutenção da condenaç
ão
de
Keitiane

pelo crime tipificado no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Keitiane
Oliveira Pires
, mantendo inalterada a sentença condena
tória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025